Tribunal: TJDFT
Processo: 0733964-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0733964-25.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS FELIPE MACHADO MARQUES RECORRIDO: BUSINESS BRASIL IMOVEIS LTDA, ABDALA IMOVEIS SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA DESPACHO Diante da minha remoção para cargo de Juíza de Direito de Turma Recursal, compondo a Segunda Turma Recursal e passando a ser a relatora dos processos deste gabinete, venham os autos conclusos. Após, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial, conforme determinação de Id. 30429258. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito